Tribunal: STF
Processo: HC 207389
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de furto qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ariston Pereira de Sá Filho e outros em favor de Lucas da Silva Andrade, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 690.734/SP (evento 12).
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e V, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. Demonstrados, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva.
      3. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Assevera ausência de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fato imputados ao Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    De acordo com a peça acusatória, o paciente, ‘previamente ajustado e agindo com unidade de propósitos e de desígnios com duas pessoas ainda não identificadas, mediante fraude e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 mochila impermeável preta; 01 notebook, marca Dell, 02 alianças, 01 relógio de pulso marca Armani; 01 relógio de pulso marca Hubolt; 01 relógio de pulso marca Lacoste; 01 relógio de pulso marca Tissot, 01 relógio de pulso marca Condor; 03 relógios de pulso marca Fossil, 04 relógios de pulso marca Tommy Hilfiger, além de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie’ (evento 5). 
    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente forte na garantia da ordem pública ‘tomando-se em conta a personalidade do acusado, possuidor de diversos apontamentos em sua folha de antecedentes por crimes contra o patrimônio, possui sentença condenatória por crime de furto qualificado e está respondendo a outros processos por crimes contra o patrimônio, além de já ter recebido anteriormente medidas cautelares diversas da prisão, o que não o impediu de ser novamente processado por outros delitos’. 
    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que ‘quando da prática do delito em questão, o paciente estava em liberdade provisória pelo processo 0062993-65.2019.8.26.0050, que apura a prática de furto em residência; conta com condenação não definitiva pela prática do mesmo crime no processo 0061995-68.2017.8.26.0050; é acusado em outros dois processos que apuram a prática de crimes patrimoniais, um deles também tratando de furto à residência (0088439-07.2018.8.26.0050), e outro, um roubo majorado, processo no qual não foi localizado para citação (0099989-33.2017.8.26.0050); evidenciando inclinação à criminalidade, e, ainda, risco à instrução processual, o que inviabiliza a concessão da liberdade provisória’. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva da Paciente, consignou que “a reincidência e o fato de o agravante estar em liberdade provisória em outro processo foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva”. Ainda a Corte Superior ressaltou que ‘demonstrados concretamente o risco de reiteração delitiva – inclusive pelo fato de o agravante ter praticado crime enquanto responde a outro processo criminal pela prática de furto qualificado – e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o fato de o agravante não ter comparecido à delegacia de polícia para responder ao interrogatório, apesar de intimado do ato, permite-se a flexibilização da situação de contemporaneidade, na medida em que constituem elementos suficientes para decretação da prisão preventiva’. 
    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao Paciente, melhor sorte não assiste à Defesa.
    Consoante a autoridade apontada como coatora, “demonstrados concretamente o risco de reiteração delitiva – inclusive pelo fato de o agravante ter praticado crime enquanto responde a outro processo criminal pela prática de furto qualificado – e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o fato de o agravante não ter comparecido à delegacia de polícia para responder ao interrogatório, apesar de intimado do ato, permite-se a flexibilização da situação de contemporaneidade, na medida em que constituem elementos suficientes para decretação da prisão preventiva.”.
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora